Tribunal: TJBA
Processo: 8024912-07.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8024912-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: ADILTON DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
EUNÁPOLIS
. PENA DEFINITIVA TOTAL DE
30
(
TRINTA
) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE
300
(
TREZENTOS
) DIAS-MULTA
, CADA UM CORRESPONDENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

DOSIMETRIA DAS PENAS. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRIMEIRA FASE:

INIDÔNEA VALORAÇÃO DAS VETORIAIS CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA DIRETRIZ CULPABILIDADE, EIS QUE BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE QUE DEVEM PERMANECER INALTERADAS, EIS QUE FUNDADAS NA REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO, QUE RESPONDIA A DIVERSAS AÇÕES PENAIS QUANDO DA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM 29.06.2005. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRAVA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, RESSALVADAS HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS DE ENTENDIMENTO PACÍFICO E RELEVANTE, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EDITADA EM MOMENTO POSTERIOR, NA DATA DE 28.04.2010.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS ESPECIFICIDADES DA CAUSA. REPRIMENDA BÁSICA MANTIDA NO MONTANTE DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE:
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
(
ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)
. IMPRO
CEDÊNCIA
.
CERTIDÃO CARTORÁRIA COLACIONADO AOS FÓLIOS QUE COMPROVA A REINCIDÊNCIA DO REVISIONANDO, EIS QUE OSTENTAVA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUANDO DO COMETIMENTO DA CRIME DE LATROCÍNIO NARRADOS NOS AUTOS. RECONHECIDAS, AINDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL (ART. 61, INCISO II, “D”, DO CÓDIGO PENAL) E DA PRÁTICA DE DELITO CONTRA IDOSO (ART. 61, INCISO II, “H”, DO CÓDIGO PENAL). JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE DEVE SER APLICADA A FRAÇÃO DE 1⁄6 (UM SEXTO) POR CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. NO PRESENTE CASO, EM QUE RECONHECIDAS TRÊS AGRAVANTE, RESULTARIA MONTANTE SUPERIOR AO INCREMENTO DE 05 (CINCO) ANOS IMPLEMENTADO NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO REALIZADO NA SENTENÇA REVIDENDA.
PENA
S
DEFINITIVA
S
DO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3.º,
IN FINE
, DO ENTÃO VIGENTE CÓDIGO PENAL)
MANTIDAS NOS MONTANTE
S
DE

30
(
TRINTA
) ANOS DE RECLUSÃO E
300
(
TREZENTOS
) DIAS-MULTA.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA
IM
PROCEDENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Revisão Criminal n.º
. 8024912-07.2023.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, em que figura como
Requerente
ADILTON DIAS DOS SANTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

JULGAR
IMP
ROCEDENTE
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora